Tribunal: TJMT
Processo: 1043430-49.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043430-49.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELANTE), ELTON CARLOS VIEIRA - CPF: 284.143.978-08 (ADVOGADO), TERMOSINA DIAS DO BOMDESPACHO DE FIGUEIREDO - CPF: 241.347.671-72 (APELADO), MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (ADVOGADO), EDSON FIGUEIREDO FERNANDES - CPF: 020.432.911-65 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL – MANIFESTAÇÃO DE VONTADE LIVRE E CONSCIÊNTE – INEQUÍVOCA INTENÇÃO DE TRANSACIONAR – DESNECESSIDA DE ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de negócio jurídico material, a transação extrajudicial, para ser válida e eficaz, prescinde da participação de advogado ou quaisquer outras formalidades, exigindo apenas a manifestação de vontade livre e consciente do envolvidos em transacionar. 2. “A transação, por se tratar de negócio jurídico de direito material, prescinde da presença de advogado para que seja considerada válida e eficaz. Precedente do STJ” (STJ - Primeira Turma - AgRg no REsp n. 1.263.715/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 3/12/2015, DJe de 15/12/2015).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela LIBERTY SEGUROS S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização
”

(Proc. no 1043430-49.2018.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra TERMOSINA DIAS DO BOMDESPACHO DE FIGUEIREDO e EDSON FIGUEIREDO FERNANDES, considerando que, do teor das mensagens de texto trocadas pelos advogados dos litigantes, a Seguradora/autora aceitou a contraproposta ofertada pelos réus, homologou o acordo extrajudicial celebrado entre as partes, e, com fulcro no art. 487, III, “b”, extinguiu o feito com resolução do mérito
(
cf. Id. no 123255430).

A apelante critica a conclusão sentencial, afirmando que “
o que houve no caso não foi uma apresentação de contraproposta, mas sim mera conversa sobre os ajustes da proposta (inicial), para definir o que seria pago a título de honorários advocatícios, no qual os apelados se aproveitaram de tal fato para iniciarem o pagamento nos autos, sem anuência da Seguradora quanto aos valores e forma de pagamento
”.

Diz que, “
em decorrência do interesse em transacionar dos apelados, uma representante da apelante entrou em contato, através do aplicativo whatsapp, com o intuito de acertar os termos da proposta
”, sendo que, “
na mensagem enviada no início da conversa, a representante deixa claro que se trata de uma reformulação da proposta feita pelos apelados, ademais, o valor passado é exatamente o mesmo que os apelados apresentaram em audiência, apenas com a informação de qual valor seria pago a título de honorários advocatícios
”, e, então, “
aproveitando-se da mensagem encaminhada pela sua representante, os apelados somente juntaram aos autos a parte da conversa que lhes era beneficiária, deixando de acostar as tratativas como um todo, principalmente no que tange ao momento em que a representante da apelante afirma que a proposta teria que ser passada para trâmite interno na seguradora, para aprovação ou recusa
”.

Alega, nesse sentido, que “
não se pode falar em qualquer vinculação da apelante à proposta de acordo oferecida unilateralmente pelos apelados, até mesmo porque não foi feito por procuradora substabelecida com poderes para transacionar, conforme se pode extrair das conversas de whatsapp, juntadas pelos apelados aos autos, a representante que realizou as tratativas não consta na procuração (id 17028057) acostada no processo com a exordial
”.

Sustenta, adentrando o mérito da causa, “
que, em sede de contestação, os apelados se limitaram a requerer a errônea vinculação da apelante à inexistente contraproposta de acordo, deixando de rebater as questões de fato da presente demanda, mostrando-se incontroversos os fatos narrados na petição inicial, portanto, precluindo o seu direito neste sentido. Já no tocante aos valores pleiteados nestes autos, estes estão devidamente comprovados nos autos, através dos orçamentos, nota fiscal e recibo de pagamento juntado aos autos
”, e, por isso, pede o provimento do recurso para que, reconhecida a inexistência de composição/transação entre as partes, seja reformada a sentença apelada e julgado procedente o pedido ressarcitório deduzido nos autos
(cf. Id. no 123255437).

Os apelados ofertaram contrarrazões no Id. no 123255441, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Eis o que restou definido na sentença acerca do imbróglio quanto à existência (ou não) de composição/transação extrajudicial envolvendo o objeto da lide:

“(A parte ré) requereu a extinção do feito com a homologação da proposta nos seguintes termos: ‘
R$ 1.680,00 reais em uma parcela referente aos honorários advocatícios, e o restante R$ 16.820,00 reais divididos em 45 parcelas, sendo a primeira parcela de R$ 320,00 reais e as demais 44 no valor de R$ 375,00 reais – totalizando o montante de R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais)
’.

A requerente, ao impugnar a contestação (id.2493556), defende que, nas mensagens trocadas pelo aplicativo whatsapp, não houve uma apresentação de contraproposta por parte da requerente, mas sim uma conversa sobre os ajustes da proposta, para definir o que seria pago a título de honorários advocatícios, tanto é que o valor passado pela representante ara exatamente o mesmo que os requeridos apresentaram em audiência, apenas com a informação de qual valor seria pago a título de honorários advocatícios. Aponta a litigância de má fé dos requeridos, pois não juntaram aos autos a parte seguinte da conversa entre os representantes, no momento em que a representante da Requerente afirma que a proposta teria que ser passada para trâmite interno na Seguradora, para aprovação ou recusa.

Pois bem.

Da análise do termo de audiência juntado no id. 20081304, verifico que de fato os Requeridos ofertaram proposta de acordo para por fim ao litígio, a qual não foi aceita pela parte Requerente, deixando consignado que:

‘
A parte requerente irá analisar a proposta e em caso de interesse o escritório poderá entrar em contato diretamente com o Patrono dos Requeridos Dr. Maycon Rodrigo Kelm = OAB/MT 10092/0 – Telefone 65.98402-8875 ou no e-mail
drmayconrodrigo@terra.com.br
’.

Por sua vez, infere-se que após a realização da audiência, a r. causídica da parte autora, Dra Emanuela, ao contatar o r. causídico dos requeridos (id.20353746), assim redigiu: ‘
queria saber se podemos reformular a proposta somente para ficar certinho a questão dos honorários
’, e prosseguiu:

‘
tenho como contra o pagamento de R$ 1.680,00 em uma parcela referente aos honorários advocatícios, e o restante R$ 16.820,00 reais divididos em 45 parcelas, sendo a primeira parcela de R$ 320,00 reais e as demais 44 no valor de R$ 375,00 reais – totalizando o montante de R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais).
’

Na sequência, ao contrário do defendido pela requerente, infere-se que a r. causídica, após receber a mensagem do r. causídico dos requeridos informando que os seus clientes aceitaram a proposta, respondeu: ‘
Ok doutor
’ – id.20353750, não fazendo qualquer menção de que essa contraproposta ainda teria que passar pelos trâmites internos da Seguradora.

Com efeito, não se ignora o disposto no artigo 428, IV, do Código Civil, notadamente no que concerne que a proposta deixa de ser obrigatória ‘se, antes dela, ou simultaneamente, chegar ao conhecimento da outra parte a retratação do proponente’, todavia, a preposta da parte Requerente confessa que somente informou aos Requeridos quanto a necessidade de aprovação pela Seguradora após a sua aceitação.

Nesse contexto, não há se falar em má-fé dos Requeridos, mesmo porque a Requerente sequer juntou o inteiro teor da conversa a fim de comprovar a supressão do trecho por parte dos Requeridos.

A par disso, inexistindo motivo razoável capaz de desobrigar a parte Requerente em cumprir os termos da proposta ofertada aos Requeridos, impõe-se o reconhecimento da celebração do acordo entre as partes, em consonância ao disposto no artigo 427 do CPC.”

Anoto, em primeiro lugar, que é irrelevante à discussão aqui enfrentada o fato de que a “
representante da apelante
” que entrou em contato com o advogado dos réus/apelados não se trata de “
procuradora substabelecida com poderes para transacionar,
(...)
não constando na procuração (id 17028057) acostada no processo com a exordial
”
, já que estamos a falar de acordo/transação extrajudicial, negócio jurídico autônomo, cujas tratativas e conclusão, no caso, foi operacionalizada por representante da autora/apelante Liberty Seguro, consoante qualificação por ela própria utilizada para defini-la, de modo que, ainda que pela teoria da aparência, sem dúvida alguma, cuida-se de pessoa legitimada para falar em seu nome e fechar o acordo.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte orienta, há muito, que "a transação pode ser celebrada sem a assistência de advogado" (REsp 222.936/SP, Relator Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, DJ 18.10.1999). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 1.730.181/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 14/6/2021, DJe de 17/6/2021)

Sobre o aceite da proposta e a formalização do acordo, não convence minimamente a objeção recursal de que
se tratou de “
uma
mera conversa sobre os ajustes da proposta (inicial), para definir o que seria pago a título de honorários advocatícios
”; o teor da conversa entre os representantes de cada parte, a forma que a representante da Segurado/autora escolheu para manifestar o seu intento na troca de mensagens via aplicativo WhatsApp (cf. Id. no 123255328 ao 123255332), sem dúvida alguma, conduz à conclusão de que ocorreu tratativas e se firmou a transação, bastando observar, por exemplo, que, ao ser indagada a respeito da contraproposta (“
Qual a contra?
”), a representante da autora/apelante não só não faz nenhuma objeção ou ressalva quanto ao fato, mas expressamente apresenta os seus termos como se fosse uma contraproposta (“
tenho como contra o pagamento de
...”), ou, então, o comportamento por ela adotado após clara e objetiva manifestação do procurador dos réus de que o acordo estava selado (“
Ok doutor
”), sendo que, somente em outro dia, voltou para informar que o setor administrativo da Seguradora não teria ficado feliz com os termos acordados.

Friso, ademais, que, ao impugnar a contestação, a Seguradora afirmou que os réus propositalmente deixaram de trazer aos autos “
as tratativas como um todo, principalmente no que tange ao momento em que a representante da apelante afirma que a proposta teria que ser passada para trâmite interno na seguradora, para aprovação ou recusa
”, no entanto, ela própria nada juntou ao processo naquele momento, sendo que, agora, em grau recursal, colacionou tão somente recortes da conversa no meio das razões recursais, nada que fosse inédito ou diverso do que constava dos espelhos de tela apresentados com a contestação, sobretudo porque, repito, a ressalva quanto à necessidade de submeter o acordo à prévia aprovação da Seguradora só foi manifestada depois da conclusão do trato e em data posterior.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022